Tribunal: TJDFT
Processo: 0707266-68.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
DESPACHO Vistos etc. Trata-se de apelação interposta pela autora SAYONARA CABRAL BARBOSA contra sentença do d. Juízo da 5a Vara Cível de Brasília (ID 50614020), proferida nos autos da ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e morais (autos n. 0707266-68.2023.8.07.0018), a qual, com fundamento no art. 330, inciso IV, do CPC, indeferiu a petição inicial e, em consequência, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC. A capacidade postulatória é pressuposto processual positivo indispensável para figurar em juízo, para pleitear certos atos. No presente caso, o ilustre Advogado que assinou eletronicamente a petição de apelação (ID 50614022) não possui procuração válida nos autos. Assim, concedo prazo de 10 (dez) dias à parte apelante para que regularize sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 76, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil). Intime-se. Brasília-DF, 5 de setembro de 2023. Desembargador MAURICIO SILVA MIRANDA Relator